Tribunal: TJSP
Processo: 2168905-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO. É IMPERIOSO O MELHOR CONHECIMENTO DOS FATOS QUE SE SUCEDERAM ENTRE AS PARTES. DEFERIMENTO DE TUTELAS JUDICIAIS INAUDITA ALTERA PARS É EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos previstos no art. 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO. É IMPERIOSO O MELHOR CONHECIMENTO DOS FATOS QUE SE SUCEDERAM ENTRE AS PARTES. DEFERIMENTO DE TUTELAS JUDICIAIS INAUDITA ALTERA PARS É EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. Ausência de probabilidade do direito invocado. Imperioso o escorreito conhecimento do sucedido entre as partes. Deferimento de tutelas judiciais inaudita altera pars é, ademais, excepcional. Manutenção da decisão.
Recurso não provido.